Tribunal: STF
Processo: AI 747611
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
   CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELOS CRIMES DE 
   PECULATO-DESVIO, ESTELIONATO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE 
   DOCUMENTO FALSO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL EFETIVADA E ACÓRDÃO RECORRIDO SUBSTANCIALMENTE 
   FUNDAMENTADO, EMBORA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. 2. 
   NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS QUE PERMEIAM A LIDE 
   (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 3. EXISTÊNCIA DE 
   AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPLÍCITA PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS 
   INTERNACIONAIS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. 
1. A consolidada 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
   de que "a Constituição exige, no art. 93, IX, que a decisão 
   judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, 
   na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas 
   no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas 
   coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a 
   exigência constitucional" (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda 
   Pertence, RTJ 150/269).
Não há falar em negativa de prestação 
   jurisdicional quando, como ocorre na espécie vertente, "a parte 
   teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi 
   prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não 
   obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375-AgR, 
   Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.8.2007), e "o órgão judicante 
   não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas 
   pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de 
   seu convencimento" (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
   DJe 23.5.2008).
2. Necessidade de reexame dos fatos e das provas
   que permeiam a lide para decidir de forma diversa do Tribunal a 
   quo: incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
3. 
   Existência de autorização judicial explícita para a realização 
   das diligências internacionais mediante decisão fundamentada.
4.
   Agravo regimental ao qual se nega provimento.